Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO AFETIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, cabendo ao juiz a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. No caso, a frustração decorrente de negócio jurídico desfeito e o descontentamento pelo desenrolar das situações de índole social, com o término do relacionamento de união estável, são inaptas a ensejar dano moral indenizável.
3. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ. Na distribuição do ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelação conhecida e provida em parte.